Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. DANOS MORAIS. MONTANTE MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando comprovado que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele, e, ainda assim, escolheu descumpri-las, dirigindo-se a casa da ex-companheira, onde, inclusive, arremessou pedras no imóvel.
2. Inviável a absolvição do réu quanto à contravenção penal inserta no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, por insuficiência probatória, quando a palavra da vítima é corroborada pela oitiva, inclusive judicial, de sua mãe.
3. O ânimo exaltado ou o fato de o réu estar embriagado não retira o dolo de sua conduta, nos moldes do artigo 28, incisos I e II, e §1o, do Código Penal.
4. Considerando que a condenação à indenização por dano moral estabelecido na seara criminal é o mínimo para indenizar o dano, bem como considerando as peculiaridades do caso, inclusive a situação financeira do réu, que disse exercer a profissão de soldador, mantém-se o valor fixado na sentença.
5. Recurso parcialmente provido.